Tribunal: CARF
Processo: 15540.720076/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720076/2011-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.566 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIACAO FORTALEZA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AJUDA
DE
CUSTO
PARA
COMPRA
DE
UNIFORMES.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não incidem contribuições sobre a verba paga a título de ajuda de custo para
compra de uniformes, haja vista que no caso sob apreciação trata-se de
vestimenta obrigatória, caracterizando-se a parcela como necessária para
execução dos serviços.
INDENIZAÇÃO POR HORA REFEIÇÃO. SUPRESSÃO DO INTERVALO
INTRAJORNADA POR PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO FIXADA EM
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ART. 71§, 4o DA CLT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A supressão do trabalho intrajornada é medida excepcional que, quando
autorizada pelo Poder Judiciário, enseja o pagamento da remuneração do
empregado com os acréscimos previstos em Lei e Convenção Coletiva, de
modo que os valores pagos a este título visam retribuir o trabalho prestado em
horário de descanso, sendo portanto integrantes da base de cálculo das
contribuições sociais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer o lançamento quanto aos pagamentos relativos à supressão do horário intrajornadas,
vencidos os conselheiros Mario Pereira de Pinho Filho e Mauricio Nogueira Righetti, que lhe
deram provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720076/2011-86
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-003.768, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF em 15 de outubro de 2013, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 450:
PARCELA PAGA EM CONTRAPARTIDA À SUPRESSÃO DO INTERVALO
ALIMENTAR. ARTIGO 71 § 4o DA CLT.
O caput do dispositivo é prescritor de direito trabalhista, consistente na
concessão pelo empregador de intervalo de repouso ou alimentação
considerado entre lapsos temporais determinados.
O § 4° é norma sancionatória, cujo antecedente é o descumprimento da
obrigação prescrita na endo norma. O conteúdo da sanção é pecuniário,
consistente no pagamento do valor pactuado no contrato de trabalho
adicionado de 50%.
Trata-se de clara hipótese de supressão de direito trabalhista, que no
direito brasileiro, é reparado pelo pagamento de indenização.
VALOR CORRESPONDENTE A VESTUÁRIO. NATUREZA NÃO
REMUNERATÓRIA.
Não integram a remuneração do trabalhador o valor correspondente a
vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e
utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços.
PRÊMIOS. NATUREZA SALARIAL.
Os prêmios consistem em parcelas contra-prestativas pagas pelo
empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância
tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual ou
coletiva dos trabalhadores da empresa. Sendo contraprestação paga pelo
empregador ao empregado, têm nítida feição salarial e deve compor a
base de cálculo da contribuição previdenciária.
DIFERENÇAS ENTRE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP.
Parcelas remuneratórias não submetidas à tributação apuradas pelo
confronto entre folha de pagamento e GFIP estão aptas a compor a base
de cálculo da contribuição previdenciária.
LANÇAMENTOS
REFERENTES
FATOS
GERADORES
ANTERIORES A MP 449. MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO
DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO ARTIGO 106 DO CTN.
LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ 11/2008.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de
lançamento das contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja
a aplicação da alínea “c”, do inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante
à multa mora até 11/2008, esta deve ser limitada ao percentual previsto
no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS
BENÉFICA ATÉ 11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A
MULTA DE MORA E MULTA POR INFRAÇÕES RELACIONADAS
À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais
a fiscalização aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei
9.430/96 por concluir se tratar da multa mais benéfica quando comparada
aplicação conjunta da multa de mora e da multa por infrações
relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando
comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 474 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 518 e seguintes, para rediscutir as seguintes matérias: ajuda de
custo uniforme paga em dinheiro e ‘supressão do horário alimentar’.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) os valores fornecidos em pecúnia aos empregados a título de ajuda uniforme integram
o salário-de-contribuição, já que não se enquadram como prestação in natura;
b) segundo o disposto na lei, cabe à empresa fornecer vestuário, equipamentos e outros
acessórios a serem utilizados pelo empregado no trabalho;
c) conforme disposto na alínea “r”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91, o legislador
ordinário excluiu do salário-de-contribuição, a parcela “in natura” fornecida ao
empregado;
d) para a não incidência da Contribuição Previdenciária, é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”, o que não abrange os valores fornecidos em pecúnia;
e) contribuinte efetuou pagamentos mensais aos empregados, de valores fixos, sob o
titulo de ajuda de custo/uniformes, em desacordo com a legislação de regência;
f) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, deve persistir o lançamento;
g) na esteira do enunciado no 437 de Súmula do e. TST, a o quantum correspondente à
supressão de intervalo alimentar não tem natureza indenizatória, mas sim salarial.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões, como se observa das
fls. 530 e seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Consoante narrado, a controvérsia se resume à incidência das Contribuições
Sociais sobre a ajuda de custo uniforme paga em dinheiro e ‘supressão do horário alimentar’.
A respeito da ajuda de custo uniforme, a decisão recorrida assim se manifestou:
Valor correspondente ao vestuário.
Tem razão a recorrente quando alega que o valor correspondente ao vestuário não deve
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. O art. 28, §9o, alínea "r" prevê,
in verbis:
Art . 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
Encontramos decisão deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
decidiu nesse sentido:
Acórdão no 2403001.727
UNIFORME
Não integra o salário-de-contribuição o valor correspondente a vestuário fornecido ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços.
Logo, os valores correspondentes a vestuário devem ser excluídos da base de cálculo no
presente caso.
No que concerne à “supressão de horas”, o Colegiado a quo assim dispôs:
Como restou decidido pela E. 1a Turma, não incide contribuição previdenciária sobre a
supressão do horário alimentar.
A matéria objeto de divergência resume-se à tributação dos valores pagos a título da
rubrica “indenização intervalo suprimido”. O dispositivo legal prescritor da imposição é
o artigo 71 da CLT: (...).
O caput do dispositivo é prescritor de direito trabalhista, consistente na concessão pelo
empregador de intervalo de repouso ou alimentação considerado entre lapsos temporais
determinados.
O § 4°é norma sancionatória, cujo antecedente é o descumprimento da obrigação
prescrita na endo norma. O conteúdo da sanção é pecuniário, consistente no pagamento
do valor pactuado no contrato de trabalho adicionado de 50%.
Trata-se de clara hipótese de supressão de direito trabalhista, que no direito brasileiro, é
reparado pelo pagamento de indenização.
As verbas de caráter indenizatório carecem do elemento contraprestação pelo trabalho e
são hipóteses de não incidência por via das contribuições sociais previdenciárias.
Insurge-se a Procuradoria contra a mencionada decisão sob o argumentos de que
ambas as rubricas sofrem a incidência das Contribuições Sociais Previdenciárias, conforme
relatado alhures.
Por tratar detalhadamente da análise do tema, bem como em razão da
convergência do meu entendimento com as colocações expostas, utilizo-me da decisão proferida
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

no Acórdão n.o 2402-005.027, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento
do CARF, de relatoria do Conselheiro Kleber Ferreira Araújo:

Ajuda de custo para despesas com uniformes
Não tenho dúvida de que a verba paga aos empregados para fazer jus à despesas com a
aquisição de uniformes não se subsume ao conceito de saláriodecontribuição.
Ora, se o legislador exclui o item vestuário do campo de incidência das contribuições, as
parcelas pagas, mesmo que em dinheiro, para esse fim devem ter o mesmo tratamento.
É essa a inteligência da alínea "r" do § 9.o do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991.
Os pagamentos efetuados a este título se deram por força de convenção coletiva de
trabalho, na qual fora estabelecido que o fornecimento de uniforme necessário ao
trabalho dar-se-ia por meio de mecanismo de indenização dos funcionários, firmando-se
naquele instrumento de que a ajuda de custo assim acordada não possuiria natureza
salarial, não se incorporando ao salário para todos os fins. É o que se vê Cláusula 22 da
Convenção Coletiva de Trabalho:
CLÁUSULA 22 As empresas concederão aos motoristas, cobradores, fiscais e
despachantes, que tenham mais de 15 dias em cada mês, e a título de ajuda de custo
para aquisição de uniformes, o valor quadrimestral de R$ 55,00 (cinquenta e cinco
reais), contado o quadrimestre a partir de 01/04/2008.
A ajuda de custo ora ajustada não possuirá natureza salarial, não se incorporando ao
salário para qualquer efeito, na forma do artigo 458, parágrafo 2.o, da CLT. Verifico
que os argumentos do sujeito passivo são consistentes, uma vez que de fato essa verba
é utilizada para compra de uniformes, os quais são de uso obrigatório pelos empregados
em serviços de transporte urbano de passageiros nos termos do Decreto n.o 3.893/81
que Regulamenta o Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros no Estado do
Rio de Janeiro. Assim a verba assume feição não salarial, haja vista que direcionada
para suprir o trabalhador do fardamento necessário ao exercício laboral.
Outra questão que merece o nosso destaque é que não se está diante de mera norma de
regulamento empresarial, mas de convenção firmada entre sindicatos, a qual somente
poderia dar margens a questionamentos quanto à possível ocorrência de fraude, caso o
fisco demonstrasse que a verba foi utilizada para outra finalidade ou mesmo que o seu
valor fosse incompatível com o custo dos uniformes. Isso não encontrei no relatório
fiscal.
Sobre o assunto, também já se manifestou este Conselho em caso idêntico, no qual
também era concedida a funcionários ajuda de custo para uniformes. O julgamento
restou assim ementado (Acórdão 2403001.727):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008 UNIFORME Não integra o salário de
contribuição o valor correspondente a vestuário fornecido ao empregado e utilizados
no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços Recurso Voluntário Provido
em Parte
Essa mesma linha foi adotada em julgamento realizado em 15/05/2014, onde, por
unanimidade afastou-se a tributação sobre esta verba (Acórdão 2401003.542).
Feitas essa considerações, concluo pela não incidência das contribuições
previdenciárias sobre a parcela em questão.
Pagamentos pela supressão do intervalo
O fundamento adotado pelo fisco para tributar essa rubrica foi o fato do art. 28, §9.o da
Lei 8.212/1991 não possuir previsão expressa para a não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de supressão do intervalo alimentar.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

A empresa apresenta decisões judiciais e administrativas que reconhecem o caráter
indenizatório da parcela, assim, por não possuir feição remuneratória, esse pagamento
não poderia ser considerada fato gerador de contribuições sociais.
O direito do empregado de ser compensado pela não concessão pela empresa do
intervalo intrajornada encontra-se garantido na CLT, nos seguintes termos:
Art. 71 Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é
obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no
mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não
poderá exceder de 2 (duas) horas.
(...)
§ 4o Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for
concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente
com um acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho.
Observe que a dicção do § 4.o acima não deixa dúvida que se trata de remuneração, a
qual recebe o mesmo tratamento da hora extra, ganhando o incremento de 50% sobre a
hora normal.
É cediço que a hora extraordinária, por se enquadrar no conceito de salário-de-
contribuição, conforme inciso I do art. 28 da Lei n.o 8.212/1991, sofre a incidência
previdenciária. Assim, a mesma conclusão se deve ter acerca dos valores pagos por
supressão do descanso intrajornada.
Esse posicionamento encontra guarida na jurisprudência do TST, de onde extraí a
seguinte súmula:
Súmula no 437 do TST
INTERVALO
INTRAJORNADA
PARA
REPOUSO
E

ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos
307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI1) Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e
27.09.2012
I - Após a edição da Lei no 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e
rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora
normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de
labor para efeito de remuneração.
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene,
saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e
art. 7o, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva. III Possui natureza salarial a
parcela prevista no art. 71, § 4o, da CLT, com redação introduzida pela Lei no 8.923, de
27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo
mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de
outras parcelas salariais.
IV Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do
intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do
respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4o da CLT.
Também na jurisprudência desse tribunal são várias as decisões com esse mesmo
entendimento, das quais posso citar os acórdãos n.o 2403002.922 e n.o 2401003.542.
Assim, não deve ser acatado o argumento recursal quanto à exclusão dessa parcela da
base de cálculo.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.566 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.720076/2011-86

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para restabelecer o lançamento quanto aos pagamentos relativos à supressão
do horário intrajornadas.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital